Tribunal: STF
Processo: ADI 897
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-08
Data de publicação: 1993-10-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE ORDEM NA ESCOLHA DE
CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS, COM PRECEDENCIA DO PODER
LEGISLATIVO SOBRE O EXECUTIVO.
          O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PEDIDO DE MEDIDA
LIMINAR NA ADI N. 585, CONSAGROU O ENTENDIMENTO, APLICAVEL A
ESPÉCIE, DE QUE O ART. 73, PAR.2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ESTABELECE MERA DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A INDICAÇÃO E
NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO TRIBUNAL DE CONTAS, SEM QUE HAJA QUALQUER
REFLEXO OU DETERMINAÇÃO  NO  SENTIDO  DE  QUE A  ESCOLHA A  SER
FEITA PELO PODER EXECUTIVO DEVA PRECEDER A DO PODER LEGISLATIVO.
          ASSIM, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, AO RESERVAR AS DUAS
PRIMEIRAS NOMEAÇÕES A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ALTERNANDO, EM
SEGUIDA, COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NÃO VIOLA O CITADO DISPOSITIVO,
NEM CERCEIA O ACESSO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO AOS CARGOS
DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS.
          MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA, POR NÃO SE VISLUMBRAR, PRIMA
FACIE, A RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO.